Tribunal: STF
Processo: PSV 55
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2018-11-07
Data de publicação: 2018-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    A presente proposta de súmula vinculante foi apresentada pelo Defensor Público-Geral Federal em 8/10/2010. 
    À época, estava em vigor a Resolução STF nº 388, de 5/12/2008, que disciplinava o processamento de proposta de edição, revisão e cancelamento de súmulas.
    Nos termos do art. 1º do referido diploma normativo, cabia à Comissão de Jurisprudência da Corte, verificar a adequação formal das propostas de edição de súmula vinculante, averiguando, entre outros requisitos, a presença de fundamentação e instrução do pedido, a legitimidade ativa do proponente e a efetiva existência de reiteradas decisões da Corte sobre a questão constitucional posta em evidência.
    Na espécie, em 16/5/2011, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se nos autos no sentido de que
    “(...) a adequação formal da presente proposta de edição de súmula vinculante somente estará plenamente caracterizada, inclusive quanto ao requisito da existência de reiteradas decisões sobre a matéria nela tratada, após o julgamento plenário da questão constitucional deduzida em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 593.068”.
    A seu ver, a “efetiva consolidação jurisprudencial da tese” estava condicionada ao julgamento definitivo, pelo Plenário, do mérito do referido recurso extraordinário.
    Os demais requisitos, todavia, foram expressamente reconhecidos naquela oportunidade. Vide:
    “No presente caso, a legitimidade ativa do ora proponente está prevista no art. 3º , VI, da Lei nº 11.471/2006. O tema tratado, por sua vez, está bem delimitado e pode, de fato, integrar a esfera de interesses de muitos daqueles que, eventualmente, necessitem da assistência da Defensoria Pública.
    Além disso, a proposta está suficientemente fundamentada e instruída com a indicação de precedentes em que os dois órgãos fracionários deste Supremo Tribunal – Primeira e Segunda Turmas – apreciaram a decidiram, no mesmo sentido, a questão constitucional ora em exame.”
    Em 17/9/2013, o Ministro Joaquim Barbosa, no exercício da Presidência e com fundamento no art. 354-A do RISTF, acrescido pela Emenda Regimental nº 46, de 6/7/2011, determinou o sobrestamento da presente proposta até o julgamento da questão constitucional deduzida, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 593.068.
    Reexaminando os autos nesta data, verifico que em sessão plenária realizada em 11/10/2018, por maioria, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso extraordinário supramencionado “para determinar a restituição das parcelas não prescritas”. Na mesma ocasião, também por maioria, fixou-se a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.”
    Nesse contexto, tenho por aperfeiçoada a adequação formal da proposta em exame, estando devidamente caracterizados todos os requisitos necessários, inclusive a exigência de reiteradas decisões da Corte sobre matéria constitucional e a existência de controvérsia atual que acarreta grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão (art. 103-A, caput e § 1º, da CF, reproduzido no art. 2º, caput e § 1º, da Lei nº 11.417/06).
    Desse modo, a fim de retomar o procedimento e finalizar a instrução do feito, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, conforme art. 2º, § 2º, da Lei nº 11.417/06.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de novembro de 2018.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente